Tribunal: TCU
Processo: 007.109/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5528/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.109/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alene Barbosa Leal (XXX.184.443-XX); Ana Carla Pimentel Paiva (XXX.483.383-XX); Francis dos Santos Rios (XXX.877.703-XX); Marcondes Chaves de Souza (XXX.215.783-XX); Meyssa Quezado de Figueiredo Cavalcante Casadevall (XXX.226.023-XX); Rebeca Natalia Salcedo Coutinho (XXX.683.943-XX); Saulo da Silva Diogenes (XXX.753.703-XX) 1.2. Entidade: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.